Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722398-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SUELTON CAMARA FREIRE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. REFLEXO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESDOBRAMENTO DA FALTA DE DISCIPLINA E ORDEM NO INTERIOR DOS PRESÍDIOS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. As declarações fornecidas pelos agentes penitenciários possuem papel relevante na formação da convicção do Juízo da Execução Penal ao homologar a falta grave, cujas afirmações são presumidas como verdadeiras. Caso haja dúvida em relação às suas atuações, cabível a alegação de suspeição, pela via adequada. 2. A absolvição do recorrente por insuficiência de provas, como incurso no delito de desacato, não tem o condão de isentar-lhe da sanção administrativa, por falta grave decorrente do manifesto descumprimento dos procedimentos necessários à manutenção da ordem e da disciplina no interior do presídio. 3. Na espécie, não se confunde a falta grave decorrente de condenação por ilícito penal, consoante o art. 52 da LEP, com a falta decorrente de infração administrativa descrita no art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP. 4. Recurso desprovido. O recorrente defende a anulação da falta grave, tendo em vista sua absolvição, pelos mesmos fatos, na esfera penal. Afirma que não há qualquer prova de que tenha praticado ato de desobediência ou desrespeito aos agentes presentes no momento dos fatos. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido em relação à tese de anulação da falta grave. Isso porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que "A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie." (AgRg no AREsp 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021